Tribunal: TJDFT
Processo: 0755952-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755952-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA AGRAVADO: PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, no 0737808-23.2023.8.07.0001 (Id 257343419 dos autos de origem), ajuizada por PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA, nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA, partes devidamente qualificadas. As diligências eletrônicas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) realizadas em nome da empresa restaram infrutíferas. O feito havia sido suspenso, por intermédio da decisão de ID 195932883, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil (CPC). A Executada COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA apresentou petição (ID 245580102), por meio de advogado devidamente constituído, requerendo a sua habilitação nos autos e o benefício da assistência judiciária gratuita. Por sua vez, o Exequente peticionou (ID 245920269) requerendo a sucessão processual e a inclusão da sócia KELI CRISTINA MAYER WOJTUNIK (CPF 962.823.989-91) no polo passivo da execução, sob o fundamento de dissolução e liquidação irregular da empresa Executada, além de solicitar tutela de urgência incidental para imediata constrição de bens da sócia. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita da Executada COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA (ID 245580102), verifico que a pessoa jurídica foi baixada e extinta em 07/08/2024, conforme a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ tanto da filial (18.255.830/0002-06) quanto da matriz (18.255.830/0001-25). A extinção da pessoa jurídica, que é o objeto do pedido de sucessão, torna o requerimento de justiça gratuita formulado em nome da sociedade prejudicado, uma vez que a capacidade processual do ente restou cessada, e o processo será redirecionado. Quanto ao pedido de sucessão processual (ID 245920269), a documentação anexa demonstra que o distrato social da matriz COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA (CNPJ 18.255.830/0001-25) foi registrado em 07/08/2024, durante o curso da execução que foi ajuizada em setembro de 2023. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), autorizando a sucessão processual por analogia ao artigo 110 do CPC. Além da presunção de dissolução irregular por não ter quitado a dívida (Art. 1.103, IV, do Código Civil), o distrato social (Cláusula Quarta) expressamente consignou que a responsabilidade pelo passivo superveniente ficaria a cargo da sócia KELI CRISTINA MAYER WOJTUNIK. A sócia, ao aprovar o distrato sem liquidar o passivo, incorre em responsabilidade ilimitada, nos termos do Art. 1.080 do Código Civil. Dessa forma, defiro a sucessão processual e determino a inclusão de KELI CRISTINA MAYER WOJTUNIK (CPF: 962.823.989-91) no polo passivo da execução, na qualidade de sucessora da Executada. Analisando a Tutela de Urgência Incidental requerida, noto a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. O fumus boni iuris está demonstrado pela dissolução irregular da Executada no curso da demanda executiva e pela expressa assunção de responsabilidade pela sócia única no distrato. O periculum in mora e o risco ao resultado útil do processo se materializam na conduta da sócia que liquidou a empresa, tornando os bens desta irrecuperáveis, havendo fundado receio de que a demora na constrição permita a dilapidação de seu patrimônio pessoal. A medida de bloqueio não é irreversível. Assim, defiro a tutela de urgência incidental pleiteada e determino, previamente à intimação pessoal da nova Executada/Sucessora, a realização de diligências constritivas: 1. Promova-se, imediatamente, o bloqueio de ativos financeiros existentes em nome de KELI CRISTINA MAYER WOJTUNIK (CPF: 962.823.989-91), até o limite do débito de R$ 11.745,29, via sistema SISBAJUD e RENAJUD. Após a realização e retorno das diligências, intime-se KELI CRISTINA MAYER WOJTUNIK, no endereço constante da petição (SQSW 104 BLOCO C, Apartamento 601, Cruzeiro, Brasília/DF), sobre a sucessão processual, as constrições realizadas e os termos da execução, a fim de que possa, no prazo legal, efetuar o pagamento ou, querendo, apresentar impugnação à penhora. Cumpra-se com urgência as determinações de constrição. Publique-se. A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) deve ser analisado o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica, ainda que baixada; (ii) é parte legítima para recorrer na decisão quanto à declaração de cessação da capacidade processual, exclusão do polo passivo e transferência da obrigação para terceiro; (iii) não há previsão legal de que a baixa na Junta Comercial encerre sua capacidade processual; (iv) a sua exclusão da lide violou o contraditório, a ampla defesa e os arts. arts. 9o, 10, 133 a 137 e 485, IV, do CPC; (v) é inadequada a aplicação analógica do art. 110 do CPC, que trata da sucessão “causa mortis”; (vi) a inclusão do sócio deve ser submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (vii) a cláusula do distrato, que atribui à sócia a responsabilidade por passivo, tem efeito apenas entre as partes (empresa e sócia); (viii) são nulos os atos constritivos determinados. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, em provimento definitivo, a manutenção da empresa no polo passivo, a nulidade da sucessão processual presente e futura, o reconhecimento do erro procedimental sem observar o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a nulidade dos atos constritivos. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). E, ainda, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme enunciado de Súmula 481 do STJ. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, foi fixada a tese no Tema Repetitivo 1178 STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Destaque-se que, diversamente do alegado nas razões recursais, em relação à pessoa jurídica não há presunção de hipossuficiência que ampare o deferimento do benefício sem a comprovação da alegação. Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes do c. STJ: SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. [...] 3. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, se demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de insuficiência de recursos. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.821.140/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise da condição econômico-financeira do requerente. 4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica requer a comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula n. 481 do STJ. 5 A Corte a quo, ao analisar a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluiu pela inexistência de elementos que atestassem a hipossuficiência financeira alegada. 6. O indeferimento do pedido de assistência judiciária pela instância de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Tribunal. 7. A análise da condição econômico-financeira foi realizada com base nos elementos dos autos, não sendo possível, em sede de recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório. 8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso especial não conhecido. [...] (REsp n. 2.204.629/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) No caso, observa-se que já houve pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em relação à pessoa jurídica sem encontrar bens, sendo desnecessária a determinação de juntada de extratos bancários e declaração de imposto de renda. Contudo, consta dos autos a informação de que a empresa foi baixada, de modo que a comprovação da hipossuficiência deve levar em consideração os documentos que fundamentaram a liquidação da sociedade regulada pelos arts. 1.101 a 1.112 do CC, conforme prevê o art. 51 do CC: “Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. § 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. § 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.” Assim, para comprovar a condição de hipossuficiência, o agravante deve juntar aos autos o relatório de liquidação da sociedade, na qual conste os bens, direitos e obrigações, com suas contas finais a que se refere o art. 1.103, inc. VIII, do CC, conforme foi informado na cláusula segunda do Distrato Social registrado na Junta Comercial (Id 245920273 dos autos de origem). Ante o exposto, ao recorrente para que junte aos autos o relatório de liquidação previsto no art. 1.103, inc. VIII, do CC para viabilizar a análise do benefício da gratuidade de justiça requerida ou, caso desista do pedido, promova a comprovação do recolhimento do dobro do preparo conforme prevê o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação da parte recorrente, será caracterizada a deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital